Tribunal: TJBA
Processo: 8105227-19.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105227-19.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA SANTOS DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CONSTRUTORA TENDA S/A. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. TEMA 996 DO STJ. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INCC E IGP-M. LEGALIDADE. MORA NÃO DESCARACTERIZADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8105227-19.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante DANIELA SANTOS DE SOUZA e como apelada CONSTRUTORA TENDA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator. Percentual dos honorários advocatícios de sucumbência majorado para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, § 11°, CPC.

Sala das Sessões, Salvador, 17 de junho 2025.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado -Substituto de 2º Grau

Relator